Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732233-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29751304) interposto por DOMENICO MOREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos dos embargos à execução oposto por ONDREPSB – SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA. em desfavor da agravante, atribuiu o efeito suspensivo aos referidos embargos. Eis o teor do decisório combatido (ID 102693330 – processo referência): Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. A título de cognição sumária inerente ao presente momento processual, observo que a execução está garantida por seguro garantia no valor da integralidade da quantia em execução, com o que aquiesceu a parte exequente nos autos principais, o qual deve ser aceito para fins de se atribuir efeito suspensivo aos embargos. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos, bem como a concessão do efeito suspensivo reclamado. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. Inconformada, sustenta a recorrente que a execução busca a satisfação do crédito oriundo de contrato de honorários advocatícios ad exitum, todavia, mesmo após a efetiva atuação por mais de uma década, sem a qual não teria sido extinta a multa líquida e certa fixada pelo CADE em desfavor da agravada, não consegue obter o bem da vida. Acrescenta que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do expresso requerimento do embargante e da coexistência dos requisitos insertos no § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que, a despeito do seguro garantia ofertado pela embargante, não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, circunstância que impediria a atribuição do efeito suspensivo. Com essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao r. decisório hostilizado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O CPC estabeleceu a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, exceto quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o. Extrai-se dos autos que o debate trazido nos embargos refere-se aos pressupostos do título apresentado para fundamentar o pleito executivo – certeza, liquidez e exigibilidade – e, portanto, vejo presentes os requisitos apontados pelo legislador para a tutela provisória. Ressalte-se que a continuidade da execução poderá causar a busca por patrimônio e, considerando o valor da causa de quase dois milhões de reais, quantia que, caso penhorada, poderá refletir no funcionamento da empresa embargante, tenho, de um juízo de cognição sumária, como correta a atribuição do efeito suspensivo. Colha-se, a propósito, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC. EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA EXECUÇÃO BASEADO NA AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO. ARGUMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO INFIRMADO. ENUNCIADO 283/STF. EVIDÊNCIA DO DIREITO JUSTIFICADA COM BASE NO EXAME DO TÍTULO EXECUTADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução com base na incerteza do título executivo configura fundamento autônomo e suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Se é cabível a exceção de pré-executividade para discutir vício do título executivo referente à matéria cognoscível de ofício pelo julgador, quando não for necessário dilação probatória; não há razão para obstar o efeito suspensivo pela oposição de embargos à execução em que se discute a mesma matéria. Desse modo, a limitação das razões recursais à literalidade do § 1o do art. 919 do CPC é insuficiente para modificar o acórdão recorrido. Incidência do Enunciado 283/STF. 2. Caso em que a evidência do direito pretenso pressupõe ainda a análise de fatos e provas, bem como do exame das cláusulas contratuais do título executado; obstando o exame do recurso especial também em razão do óbice dos Enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. 3. A incidência do enunciado sumular n. 7 desta Corte obsta o exame do recurso especial com base na divergência jurisprudencial, considerada a ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1919280/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021 – grifo nosso) Ademais, o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ante a ausência da probabilidade de provimento do direito invocado, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador